Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701031-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JAIANDERSON RIBEIRO DA ANUNCIACAO Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 61269437. Intime-se. Brasília-DF, 9 de julho 2024. Desembargador JAIR SOARES